Tribunal: STF
Processo: HC 199669
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Dosimetria e regime inicial. Fundamentação idônea. Art. 387, § 2º, CPP. Trânsito em julgado. Competência do juízo da execução. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de J.L.P.A e G.F.S, contra acórdão da Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.907.821/SP.
    O Juízo de primeiro grau condenou os pacientes J.L.A.P e G.F.S pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), às penas de de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, respectivamente. Ademais, absolveu os pacientes da prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 
    Contra o édito condenatório, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal local, que negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para condenar os pacientes pelo prática do crime de corrupção de menores, bem como elevou as penas do pacientes J.L.A.P para 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e do paciente G.F.S para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes do art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes. 
    Inconformado, a Defesa interpôs recurso especial. O Ministro Joel Ilan Paciornik, via decisão monocrática, deu parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer o concurso formal de crimes, readequando a reprimenda do recorrente G.F.S e mantendo a pena do paciente J.L.A.P, diante da ausência do interesse de agir. Ato contínuo, a Quinta Turma da Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defesa. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC 436.314/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)" (AgRg no HC 508.346/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 28/10/2019).
    2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável.
    3. No que se refere ao recorrente J L A P, além da presença de circunstância judicial desfavorável, foi reconhecida a agravante da reincidência, o que justifica a adoção do regime prisional fechado.
    4. "O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, "c", da Lei n. 7.210/1984" (AgRg no HC 607.519/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020).
    5. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a necessidade de aplicação da detração penal, com o abrandamento do regime prisional, além da redução da pena-base, conforme o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. Sustenta fundamentação inidônea em relação ao aumento da pena-base ou agravamento do regime com base na aplicação da circunstância majorante de uso de arma branca. Assevera a ocorrência de bis in idem em razão de que restou tipificado o delito de roubo em razão do emprego de grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca, de modo que não pode ser utilizada para majoração da pena base, por tratar-se de circunstância elementar do crime de roubo. Nesse passo, é incontornável a conclusão de que a pena-base foi aumentada com fulcro em circunstância elementar do tipo penal, o que não se sustenta, consubstanciando “bis in idem”. Portanto, a majoração da pena-base foi indevida, na medida em que se baseou nas próprias circunstâncias elementares do tipo penal, o que é inviável em nosso ordenamento. Quanto ao regime prisional, destaca que o simples fato de os pacientes terem sido condenados pelo cometimento de roubo não enseja o estabelecimento do regime fechado pela sua gravidade, não podendo ser suscitada pelo juízo para a fixação de regime mais gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, as reduções das penas e fixações de regimes abertos ou semiabertos de início de cumprimento de pena e, subsidiariamente, a aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.3.2018). 
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Aliás, a revisão da dosimetria da pena e dos critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua mensuração é matéria de estrito conhecimento nesta via, que deve operar-se apenas nas hipóteses excepcionais em que o ato apontado como coator desborda da discricionariedade juridicamente vinculada, sem atentar para as singularidades do caso concreto.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para aumentar a pena-base dos pacientes, apoiou-se no fato de que exibir uma faca ao ofendido é mais grave que aquele que apenas se utiliza de palavras para exercer a grave ameaça, devendo, em face do princípio da individualização da pena, ser reprimida com maior severidade. 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve a majoração da pena-base ao fundamento de que [a] jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC 436.314/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018) (AgRg no HC 508.346/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 28/10/2019). 
    Irrelevante, para efeito de fundamentar a majoração da pena-base, que, no momento da prática delitiva, inexistisse causa de aumento específica quanto à arma branca. Nesse sentido: Consoante entendimento jurisprudencial do STF, apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que essa circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, haja vista não se tratar de um indiferente pena. (HC nº 186.575, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/20) (RHC 191.407-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021). 
    Inviável, também, a alegação de bis in idem, pois a utilização de arma branca não constitui elementar do tipo. O fato de a grave ameaça haver sido realizada mediante utilização de faca não afasta referida conclusão, pois a adequação típica da conduta ocorreu com a grave ameaça, sendo irrelevante para tal efeito o instrumento utilizado, podendo, contudo, a depender do caso, o meio ocasionar a incidência de causas de aumento, ou, como no caso, ser empregado para majoração da pena-base.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal: A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
    Da leitura do acórdão hostilizado, constato que a Corte Superior afastou a aplicação do regime inicial intermediário de cumprimento de pena em relação ao paciente G.F.S., ao argumento de que [é] possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável, já em relação à J.L.A.P., além da presença de circunstância judicial desfavorável, foi reconhecida a agravante da reincidência, o que justifica a adoção do regime prisional fechado.
    Reitero que, nesse espectro, não detecto ilegalidade na decisão ora atacada do Superior Tribunal de Justiça, porque se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 06.9.2018). Nesse prisma, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2017); e o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal (HC 132.802/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).
    Ademais, também nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.5.2017); O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado (HC 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.10.2013).
    Por fim, no tocante à alegação de violação do art. 387, § 2º, do CPP, observo que a condenação imposta aos pacientes já transitou em julgado, assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, o pleito deve ser deduzido perante o Juízo da execução (HC 191.338/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo dos pacientes, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora